Tribunal: TJPA
Processo: 0815458-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815458-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDIA VERONICA SANTOS MOTTA

AGRAVADO: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RISCO OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA. CLARA DELIMINATÇÃO NORMATIVA SOBRE RECURSO CABÍVEL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que defere a gratuidade de justiça não é passível de irresignação pela via do Agravo de Instrumento, diante de ausência se hipótese legal que a comporte.

2. Inexistente ainda a comprovação de risco ou inutilidade da apreciação da matéria em preliminar de apelação, não há que se falar em mitigação. Precedentes.

3. Descabe a parte alegar instrumentalidade das formas para conhecimento de seu recurso se há, para impugnar a decisão, dicção específica sobre o meio cabível.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0815458-57.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA

ADVOGADO: ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA OAB/PA nº 22.104

AGRAVADO:
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA

ADVOGADO:

LEILA GOMES GAYA OAB/PA Nº 23.143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, guerreando a decisão unipessoal de ID. 16413714, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente incabível.

A decisão ora guerreada, está assim disposta:

“(...)
PROCESSO Nº 0815458-57.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
5ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM /PA

AGRAVANTE:
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA
(ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA OAB/PA nº 22.104)

AGRAVADO:
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA
(LEILA GOMES GAYA OAB/PA Nº 23.143)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento C/C Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
, interposto por
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA
, buscando combater a decisão de ID. 77003962, oriunda da 5ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM/PA, do qual tem por demandado
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA
que foi delineada nos seguintes termos:

“R. hoje. 1. Considerando o valor da remuneração líquida auferida pelo autor de pouco mais de R$-15.000,00 (quinze mil reais), constante no contracheque juntado sob o ID 64358162, os comprovantes de pagamentos das despesas por ele realizadas, e a sua condição de único responsável financeiro pela manutenção da família composta, além dele, por mulher e 03 menores, vez que a requerida é do lar, reconsidero a decisão exarada sob o ID 61832796 e, por consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC). 2. Tendo em vista que além do veículo arrolado, existem diversos bens móveis que guarnecem o lar conjugal a serem partilhados, intime o requerente, por derradeira vez, para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de corrigir o valor atribuído à causa, que deve corresponder à soma do valor de todos os bens arrolados, sob pena de indeferimento do pedido (artigos 292, IV e VI, e 321 do CPC). 3. Uma vez intimado e decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação, circunstância esta última que deverá ser certificada pela UPJ/FAM, voltem-me conclusos os autos. Int. Belém/PA, data registrada eletronicamente. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE Juiz de Direito Titular da 5ª Vara de Família”

Razões do Agravo, ao ID. 16312455, atacando a decisão combatida, ao argumento de que o lá Requerente, ora Agravado, é Promotor de Justiça, auferindo rendimentos mensais que não lhe fazem pobre na forma da lei.

Pugnou:

“(...) a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA concedida ao Agravado; b) Que lhe seja CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A AGRAVANTE, tendo em vista que é do lar, sem formação profissional e não estar inserida no mercado de trabalho; c) A intimação do Agravado para se manifestar, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. d) Requer seja quebrado sigilo fiscal e bancario do Agravado. (...)”

Juntou documentos do ID. 16314964 ao ID. 16322428.

Contrarrazões não apresentadas, por força do presente julgamento monocrático.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 27 de setembro de 2023 por força da Portaria nº: 4150/2023-GP.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comendo do artigo 926 do CPC.

Esclareço ainda que as razões pelas quais se entende ser possível desacolher o pleito, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que esta Desembargadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.

Vejo que o Agravo é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular,
contudo incabível à espécie.

Faço esses apontamentos para dizer que, muito embora o Código de Processo Civil tenha disposto a respeito das decisões hábeis a serem revisadas pela via do Agravo de Instrumento e a compreensão tida pelo Tema 988 do STJ ser de tal rol taxativo mitigado, não encontro cabimento nas hipóteses legais.

Vejamos em uma ordem sistemática de ideias:

Código de Processo Civil:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

(...)

Vejamos as duas hipóteses: rejeição ou acolhimento da revogação. Não há para hipótese de deferimento da gratuidade.

Qual a hipótese que se enquadra a decisão objurgada? Se não está estritamente alinhada com as dispostas nos incisos, qual então a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em preliminar de apelação? Veja que tais questionamentos não foram respondidos especificamente pela Agravante, o que lhe fez faltar dialética com a decisão impugnada e as razões recursais hábeis a revisão.

É a compreensão jurisprudencial ao qual mantenho por íntegra, estável e coerente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - ROL TAXATIVO - URGÊNCIA/INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA - NÃO CABIMENTO. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que defere os benefícios da justiça gratuita à parte autora, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol taxativo enumerado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como considerando que não restou demonstrada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1704520/MT). (TJ-MG - AI: 10000220313449001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

À guisa de arremate:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Decisão que defere justiça gratuita à parte contrária – Inexistência de previsão de cabimento de agravo de instrumento contra essa decisão – Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Demais, meio cabível é a impugnação à justiça gratuita por simples petição nos autos – Inteligência do art. 100 do mesmo Código – Recurso inadmissível – Negativa de seguimento (artigo 932, III, 1ª figura, do Código referido). (TJ-SP - AI: 22515646820218260000 SP 2251564-68.2021.8.26.0000, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 19/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

A decisão que
defere
a gratuidade de justiça
não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC, muito menos amparada pelo Tema Repetitivo 988 do STJ. Descabível é o presente Agravo.

Ante o exposto,
não

conheço

do recurso
, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto a eventual Recurso de Agravo Interno, alerte-se que o manejo, fora do restrito espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa na forma do artigo 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo ao acervo desta Desembargadora.

Belém, data e assinatura como no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora (...)”

Em suas razões, sustenta a Recorrente
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA,
após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que, diante de incerteza sobre qual recurso seria hábil a impugnar decisão unipessoal de relator, deveria ser aplicado a fungibilidade para conhecimento do Agravo Interno, e ainda em sendo servidor público, o Recorrido possui condições de arcar com as custas processuais.

Nesta linha, afirma que o Agravado
frauda
sua condição financeira e que, ao fim e ao cabo, quem pagaria pela prestação jurisdicional –
ao manter-se o beneplácito
- seria o erário público.

Pede ao final
“(...) a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de suspender decisão que concedeu indevidamente a gratuidade da justiça ao PROMOTOR DE JUSTIÇA; b) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º; c) a revisão da decisão agravada, para fins de nulidade da decisão que concedeu indevidamente gratuidade da justiça ao PROMOTOR DE JUSTIÇA; d) Requer seja quebrado sigilo fiscal e bancário do Agravado. e) Que enseja a aplicação de multa no importe do décuplo do valor das custas, em atenção ao quanto previsto no artigo 100, § único, do CPC. f) Inclusive no que tange as multas aplicadas e envio de documentos ao Ministério Público. (...)”

Ausente as contrarrazões ao Interno, a despeito da válida intimação, conforme ID. 17299192.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Este ato foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006.

O nome da Magistrada subscritora e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento.

VOTO

PROCESSO Nº:
0815458-57.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: (BELÉM/PA) 5ª VARA DE FAMÍLIA

AGRAVANTE: LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA

ADVOGADO: ROGÉRIO RODRIGUES DE LIMA OAB/PA nº 22.104

AGRAVADO:
CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA

ADVOGADO:

LEILA GOMES GAYA OAB/PA Nº 23.143

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo
.

Avante, pois então, no mérito.

Eminentes pares, as premissas prefaciais e o arremate serão emoldurados, sem que se macule a digressão no voto disposta, à lume do procedimento que se cinge nos termos do insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, em cuja abrangência se insere a celeridade de julgamento, mediante sucinta formulação que tem em conta as seguintes premissas e arremate:

Primeiro:
Não há que se falar em aplicação da fungibilidade recursal quando há expressa menção normativa sobre o recurso hábil.

Segundo:
Da decisão que concede gratuidade, descabe irresignação via Agravo de Instrumento.

Terceiro:
Inexistindo hipótese de risco ou inutilidade do julgamento da matéria em preliminar de apelação conforme Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Muito bem.

Anoto que para desacolher os pleitos, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Como já observado em relato processual, a irresignação recursal originária se cinge na insatisfação da Agravante em face da decisão que franqueou a gratuidade de justiça, na origem, ao Agravado, que exortou, por sua vez, em decisão unipessoal desta Relatora ao ID. 16413714, não conhecendo-a.

Em brevíssimo pontuar, eis a
ratio
do julgado objurgado:

“(...)A decisão que defere a gratuidade de justiça não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC, muito menos amparada pelo Tema Repetitivo
988 do STJ
. Descabível é o presente Agravo. (...)”

Desta, sobreveio Agravo Interno de ID. 16822373, alegando a incorreção da decisão monocrática diante da presença de suposta fraude cometida pelo Agravado para obter o beneplácito, o que, em suas falas, traria o risco para apreciação do tema em apelação. Exceção prevista no repetitivo.

Ainda, na mesma via do Interno, alegou, sem qualquer correspondência com o caso dos autos, o princípio da instrumentalidade das formas acerca de recurso cabível contra decisão monocrática.

Nenhum dos levantes são capazes de desconstituir o teor da Monocrática.
Explico e fazendo uma troca didática
, primeiro com a instrumentalidade e posteriormente o repetitivo propriamente dito.

Não há que se falar em dúvida sobre qual recurso impugna decisão monocrática de Relator, pois são precipuamente 2 (dois): Embargos de Declaração para casos de
omissão, obscuridade, contradição e erro material
, bem como Agravo Interno, para que se devolva ao colegiado os requisitos, por exemplo, dos arts. 932, III e 995, Parágrafo único.

Solar é ainda, a dicção do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Se não é caso de omissão, obscuridade, contradição e erro material, o que demandaria a oposição de Aclaratórios, qual a Dúvida da Agravante no cabimento do Agravo Interno? Não Há!

Neste sentido, é a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)

Assim, não merece guarida a alegação de instrumentalidade das formas para atacar a monocrática, eis que o próprio Agravo Interno manejado é o meio para revolver a discussão tomada.

Siga-se.

A dinâmica processual civil demanda compreender, no caso dos precedentes, sua tecnicidade acurada, sob pena de se banalizar um instituto robusto e caro à liturgia processual.

Rememore-se que o Agravo de Instrumento não foi conhecido uma vez que a decisão de origem que manteve a gratuidade de justiça ao Agravado, não está comportada dentre as literais hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, muito mesmo houve (
e assim se permanece
) a subsunção do caso ao
Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor deslinde e compreensão destes Pares, colaciono a tese repetitiva:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"

Isso porque, até então, não se desincumbiu a Agravante de trazer (
já que incabível pela literalidade normativa
) a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão – gratuidade de justiça- no recurso de apelação, quedando-se em apenas, colacionando o tema já utilizado por esta Relatora, aduzir urgência no indeferimento da Benesse.

Em igual passo, ressalto a compreensão de Cortes pares:

Em Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - ROL TAXATIVO - URGÊNCIA/INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADA - NÃO CABIMENTO. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra a decisão que defere os benefícios da justiça gratuita à parte autora, uma vez que tal hipótese não se encontra prevista no rol taxativo enumerado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como considerando que não restou demonstrada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1704520/MT). (TJ-MG - AI: 10000220313449001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Em São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível a interposição de agravo de instrumento no caso, pois a decisão interlocutória combatida (concessão do benefício da gratuidade da justiça) não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Vale anotar que o inciso V diz respeito exclusivamente sobre decisões interlocutórias que versem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, não abrange a decisão agravada em que concedido o benefício. E não poderia ser diferente, tendo em vista a existência de procedimento específico a ser adotado na instância de origem para a finalidade pretendida pelos agravantes, conforme dispõe o art. 100 do CPC (impugnação), faltando-lhe interesse recursal nesse aspecto." (TJSP; Agravo de Instrumento 2029164-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022)

Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL. A decisão que defere o benefício da assistência judiciária gratuita não é passível de ser reformada por meio do recurso de agravo de instrumento, mesmo relevando o fato de o Superior Tribunal de justiça ter mitigado a taxatividade intrínseca ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de 2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 50532992520228217000 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 14/04/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2022)

Arrematado pela compreensão do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
REsp: 1792085 SP 2019/0010532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 01/09/2020.

Por todo o exposto, conheço do Agravo Interno e nego provimento.

De modo ainda a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/02/2024